Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO LIMINAR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para redução imediata de alimentos e fixou pensão provisória em 83% (oitenta e três por cento) do salário mínimo. O agravante alegou desemprego após exoneração da Polícia Militar do DF e ausência de renda, invocando a existência de outro filho menor sob sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de exoneração do serviço público e a alegada ausência de renda justifica a redução imediata da pensão alimentícia; e (ii) saber se a existência de outro filho menor pode, por si só, ensejar alteração na obrigação alimentar previamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi adequadamente fundamentada com base na ausência de elementos suficientes para comprovar a alegada incapacidade econômica do agravante. 4. A mera exoneração do cargo público não comprova, de forma inequívoca, a ausência de outras fontes de renda.
5. Os extratos bancários apresentados são insuficientes e não foram acompanhados de outros documentos relevantes, como declaração de IR, CTPS atualizada ou extratos de todas as contas existentes. 6. O dever de sustento permanece, mesmo diante de dificuldades financeiras, e a existência de outro filho não justifica, isoladamente, a redução da obrigação alimentar. 7. O pagamento das parcelas alimentares nos meses iniciais do ano, mesmo após o desligamento da PMDF, indica possível manutenção da capacidade contributiva. 8. A própria decisão agravada já promoveu redução proporcional ao alterar a base de cálculo dos alimentos para percentual sobre o salário mínimo. 9. A controvérsia exige a produção de provas para avaliar a real condição financeira das partes. A análise mais profunda sobre a efetiva capacidade do agravante deve ocorrer quando da instrução probatória, no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.. Tese de julgamento: “1. A exoneração do serviço público e a alegação de desemprego não bastam, por si sós, para ensejar a redução da pensão alimentícia, sem prova robusta da alteração da capacidade econômica. 2. A existência de outro filho não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para a revisão da obrigação alimentar.”